Tribunal: TJDFT
Processo: 0008269-85.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui fundamental relevância, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.
2. Configura o delito previsto no art. 217-A do Código Penal: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”, ainda que com o consentimento da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.